Tribunal: TCU
Processo: 042.167/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1656/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 16910/2021-TCU-Primeira Câmara , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar atendida a recomendação constante do item 1.6 da decisão monitorada; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Departamento Regional de Alagoas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e ao Departamento Regional de Alagoas do Serviço Social da Indústria; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 009.510/2021-4 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 042.167/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.